Tribunal: TJSP
Processo: 1014924-75.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Golpe do motoboy – Sentença de procedência – Apelo do banco réu e recurso adesivo da autora – Compras realizadas por falsários com o uso de cartão crédito da autora – Aprovação de operações em valores que fogem ao histórico regular de gastos – Falha na prestação de serviços – Reconhecimento, por outro

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Golpe do motoboy – Sentença de procedência – Apelo do banco réu e recurso adesivo da autora – Compras realizadas por falsários com o uso de cartão crédito da autora – Aprovação de operações em valores que fogem ao histórico regular de gastos – Falha na prestação de serviços – Reconhecimento, por outro lado, de parcela de culpa da consumidora ao entregar indevidamente a tarjeta a terceiro – Descuro na adoção de medidas de cautela razoavelmente esperadas da titular do cartão – Hipótese de culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código Civil – Danos morais – Ocorrência – Negativação indevida - Danos morais caracterizados "in re ipsa" – Responsabilidade civil – Indenização corretamente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Quantum que, apesar de destoar do referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado em casos de negativação indevida, está de acordo com as peculiaridades do caso analisado, notadamente a configuração de culpa concorrente da autora – Sentença parcialmente reformada - APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.